Tribunal: TJSP
Processo: 2225658-37.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
res abstratas da figura penal típica ou mesmo emprego de fórmulas genéricas.
5. Segregação cautelar que não ofende a presunção de não culpabilidade e nem configura antecipação do cumprimento de pena. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificada no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública ustificam a prisão preventiva, a despeito da primariedade do agente.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.

JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO CITADAS
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 97.688, Rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, julgado em 27 out. 2009, DJe 27 nov. 2009. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 183.446, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 16 jun. 2020, DJe 17 jun. 2020. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 96.182, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, julgado em 29 set. 2009, DJe 30 out. 2009. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 130.709/CE, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 14 jun. 2016, DJe 30 jun. 2016. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 01 mar. 2016, DJe 07 abr. 2016. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 126.051/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17 fev. 2016, DJe 17 mar. 2016.
Legislação: Artigo 14, inciso II, e Artigo 121, § 2o, incisos / e IV do Código Penal. Artigos 224, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Lei 9.503/97, art. 306, §1o, incisos I e II.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2225658-37.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2025; Data de Registro: 10/09/2025)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Francisco Morato

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/09/2025

Data de publicação:

10/09/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Impetração que ataca a r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Alegação de ausência de elementos concretos que justifiquem a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. GRAVIDADE CONCRETA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Impetração que ataca a r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Alegação de ausência de elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva. Condições subjetivas favoráveis dadas pela primariedade, vínculo residencial.

II. RAZÕES DE DECIDIR
2. Decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do crime, praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
3. Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução os quais, inclusive, subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. A imputação jurídico-penal, ainda que em caráter provisório, é compatível com a medida extrema. Aliás, a definição jurídica, se confirmada, não abriria caminho para a concessão de benefícios punitivos a demonstrar, de plano, a violação do princípio da proporcionalidade.
4. Periculum libertatis evidenciado. Para além da gravidade abstrata da imputação, há, em tese, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da ação delituosa, os quais foram consignados pela autoridade judiciária quando de sua decisão. Não houve, portanto, simples referência às elementares abstratas da figura penal típica ou mesmo emprego de fórmulas genéricas.
5. Segregação cautelar que não ofende a presunção de não culpabilidade e nem configura antecipação do cumprimento de pena. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificada no sentido de que a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública ustificam a prisão preventiva, a despeito da primariedade do agente.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.

JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO CITADAS
Jurisprudência: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 97.688, Rel. Min. Carlos Britto, 1a Turma, julgado em 27 out. 2009, DJe 27 nov. 2009. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 183.446, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 16 jun. 2020, DJe 17 jun. 2020. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 96.182, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, julgado em 29 set. 2009, DJe 30 out. 2009. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 130.709/CE, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 14 jun. 2016, DJe 30 jun. 2016. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 01 mar. 2016, DJe 07 abr. 2016. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 126.051/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17 fev. 2016, DJe 17 mar. 2016.
Legislação: Artigo 14, inciso II, e Artigo 121, § 2o, incisos / e IV do Código Penal. Artigos 224, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Lei 9.503/97, art. 306, §1o, incisos I e II.